Tribunal: TJMT
Processo: 1017144-55.2023.8.11.0042
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017144-55.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[AMANDA BEATRIZ PEREIRA DE SOUZA - CPF: 016.601.512-10 (APELADO), WALTER DA SILVA MAIZMAN - CPF: 941.364.241-91 (ADVOGADO), LUCAS HANILTON DOS SANTOS MENDES - CPF: 018.908.961-01 (APELANTE), DAVI FERREIRA DE PAULA - CPF: 415.295.701-82 (ADVOGADO), ALINE GOMES FREIRE (TESTEMUNHA), JAIRO MACHADO SAKAGUTI (TESTEMUNHA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – DANO MORAL
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO.

O dano moral decorrente de violência doméstica configura-se
in re ipsa
, sendo presumido diante da própria prática do ato ilícito, que viola a dignidade da pessoa humana, a honra e a integridade física e psicológica da vítima, dispensando prova específica do prejuízo.

Demonstrada a ocorrência de agressões físicas, psicológicas e morais, impõe-se o dever de indenizar.

O valor fixado a título de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida.

Mantém-se o
quantum
indenizatório quando fixado em patamar adequado às circunstâncias do caso concreto e em consonância com os parâmetros jurisprudenciais.

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1017144-55.2023.8.11.0042

APELANTE:

LUCAS HANILTON DOS SANTOS MENDES

APELADA:

AMANDA BEATRIZ PEREIRA DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LUCAS HANILTON DOS SANTOS MENDES
, contra sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Gisele Alves Silva
, lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais nº 1017144-55.2023.8.11.0042, ajuizada por
AMANDA BEATRIZ PEREIRA DE SOUZA
, que
julgou parcialmente procedente
o pedido inicial para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido pelo IPCA-E a partir do presente julgamento (Súmula 362, do STJ), incidindo juros legais de 1% ao mês, contados da ocorrência do evento danoso, nos termos do entendimento posto na Súmula 54 do STJ.

Além disso, condenou o réu ao pagamento das custas, despesas processuais e ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do sobre o valor da condenação, conforme art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o apelante interpôs recurso de apelação (Id. 319314390), sustentando, em síntese, que o valor arbitrado a título de danos morais é excessivo e desproporcional à sua capacidade econômica, pugnando pela redução da condenação para patamar equivalente a aproximadamente doissalários-mínimoss.

A apelada apresentou contrarrazões (Id. 319314394), defendendo a manutenção integral da sentença, ao argumento de que o
quantum
indenizatório fixado mostra-se compatível com a gravidade dos fatos, o caráter pedagógico da medida e a reprovabilidade da conduta, destacando, ainda, histórico de reiteração de comportamentos violentos por parte do apelante.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora,
Dra. Elismara Sigles Vondonos Portela
,
opina
pelo
desprovimento
do recurso, entendendo adequada a condenação imposta, diante da gravidade da violência de gênero praticada e da finalidade compensatória e punitiva da indenização (Id. 335320852).

O preparo recursal foi devidamente recolhido, conforme certificado no Id. 321637865.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal,
conheço
do recurso na forma do artigo 1.009 c/c art. 1.010, §3º, do CPC.

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da adequação do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, decorrentes de violência doméstica e familiar contra a mulher, reconhecida na origem.

Como relatado, a Magistrada singular reconheceu a prática de ato ilícito pelo apelante, consistente em agressões de natureza física, psicológica e moral perpetradas contra a apelada, no contexto da Lei nº 11.340/2006, condenando-o ao pagamento de indenização no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

O apelante insurge-se exclusivamente quanto ao montante arbitrado, pugnando por sua redução.

Todavia, razão
não
lhe assiste.

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o dano moral decorrente de violência doméstica configura-se
in re ipsa
, ou seja, é presumido, dispensando a demonstração concreta do prejuízo extrapatrimonial experimentado pela vítima.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL TENTADO.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e negar-lhe provimento, mantendo a condenação do agravante ao pagamento de indenização por danos morais à vítima de violência doméstica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a exclusão da indenização por danos morais, considerando a alegação de que o crime não ocorreu no âmbito de violência doméstica.

3. A questão também envolve a análise da aplicação do Tema Repetitivo n. 983 do STJ, que permite a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral em casos de violência doméstica, mesmo sem instrução probatória específica.

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência do STJ estabelece que, em casos de violência doméstica, o dano moral é presumido, dispensando instrução probatória específica, desde que haja pedido expresso do Ministério Público ou do ofendido.

5. A questão da aplicação do Tema Repetitivo n. 983 do STJ não foi devidamente prequestionada pelo Tribunal de origem, inviabilizando a discussão em sede de recurso especial.

6. A ausência de manifestação do tribunal de origem sobre a tese de que o crime não ocorreu no âmbito de violência doméstica impede o conhecimento do recurso especial quanto a esse ponto, conforme as Súmulas n. 282 e n. 356 do STF.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "
1. O dano moral em casos de violência doméstica é presumido, dispensando instrução probatória específica, desde que haja pedido expresso do Ministério Público ou do ofendido.

2. A ausência de prequestionamento impede o conhecimento do recurso especial quanto à alegação de que o crime não ocorreu no âmbito de violência doméstica".

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 387, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1 .675.874/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018; STJ, AgRg no REsp n. 1.948 .595/PB, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 6/11/2023.”
(STJ - AgRg no REsp: 2177605 MS 2024/0397388-3, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 19/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 24/02/2025)

Tal orientação encontra amparo na compreensão de que a violência de gênero implica, por si só, grave violação aos direitos da personalidade, atingindo diretamente a dignidade da pessoa humana, a honra, a imagem e a integridade física e psicológica da vítima.

A propósito, a jurisprudência pátria é firme no sentido de que o sofrimento decorrente dessas condutas é inerente ao próprio ilícito, sendo desnecessária a comprovação específica do abalo psicológico. Confira-se:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível visando a reforma da sentença que condenou o réu ao pagamento de R$10 .000,00 por danos morais, em razão de agressões verbais, físicas e psicológicas sofridas pela autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há dever de indenizar a parte autora em danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autora comprovou a ocorrência de agressões verbais, físicas e psicológicas, configurando condutas ilícitas do réu.

4. As provas apresentadas, incluindo mensagens e depoimentos de testemunhas, corroboram a narrativa da autora acerca da violência doméstica.

5. A indenização de R$10.000,00 é considerada adequada e proporcional para compensar os danos morais sofridos pela autora, respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. A decisão está alinhada com o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, visando a proteção das mulheres vítimas de violência doméstica.

IV. DISPOSITIVO

7. Apelação cível conhecida e não provida.
” (TJ-PR 00172286420238160194 Curitiba, Relator.: Gilberto Ferreira, Data de Julgamento: 02/06/2025, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/06/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL- UNIÃO ESTÁVEL - ART. 1.723 DO CC/02 - REQUISITOS PREENCHIDOS - PROVA SEGURA - EXISTÊNCIA - PARTILHA DE BENS - REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL - IMÓVEL E BENFEITORIAS - PARTILHA DAS PARCELAS PAGAS ATÉ A SEPARAÇÃO -
DANOS MORAIS - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO DEVIDA
- SENTENÇA MANTIDA.

1. Em relação à união estável, anota-se que o novo Código Civil exigiu para o seu reconhecimento, da mesma forma como na Lei nº 9.278/96 (Regula o § 3º do art. 226 da Constituição Federal), a convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família (artigo 1.723 do CC/2002), ao que se acresce a inexistência dos impedimentos matrimoniais do art. 1.521 do CC/02, com exceção ao casamento, desde que demonstrada a separação de fato.

2. A parte autora se desincumbiu de seu ônus probatório, tendo sido cabalmente comprovada a convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família.

3. Salvo estipulação em contrário (artigo 1.725 do CC/02), aplica-se à união estável o regime de comunhão parcial de bens (regime legal), em que se comunicam os bens adquiridos onerosamente na constância do casamento, ainda que só em nome de um dos cônjuges, bem como entram na comunhão as benfeitorias realizadas em bens particulares de cada cônjuge.

4. Sendo o imóvel comum dos litigantes, objeto de financiamento, até a data da separação, é devido o percentual de 50% das parcelas pagas para cada um dos companheiros.

5. A Lei Maria da Penha (Lei nº. 11 .340/2006) assegura à mulher uma proteção decorrente de direito convencional de proteção ao gênero (tratados internacionais), incorporados no Ordenamento Jurídico brasileiro, proteção essa que independe de comprovação de efetiva de fragilidade física, psicológica, sexual, patrimonial, moral, ou seja, a hipossuficiência e vulnerabilidade, necessárias à caracterização da violência doméstica e familiar contra a mulher, são presumidas, o que torna desnecessária a demonstração de subjugação feminina para aplicação da referida lei.

6. Dentre as formas de violência doméstica contra a mulher, entende-se por violência psicológica como qualquer conduta que cause dano emocional e diminuição da autoestima ou que prejudique e perturbe o seu pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, violação de sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação; e por violência moral, qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria.

7. Considerando que restou cabalmente comprovada a violência doméstica vivenciada pela autora, na presença do filho menor, deve ser mantida a indenização fixada no valor de R$20.000,00, quantia inclusive, módica pelo dano sofrido, mas que atende ao caráter compensatório e psicológico do instituto, à luz da proporcionalidade e razoabilidade que deve ser mantida 8. Recurso desprovido.”
(TJ-MG - Apelação Cível: 50068714420228130521, Relator.: Des.(a) Teresa Cristina da Cunha Peixoto, Data de Julgamento: 03/07/2025, Câmaras Especializadas Cíveis / 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 04/07/2025)

“AÇÃO INDENIZATÓRIA –
VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - DANO MORAL PRESUMIDO – QUANTUM DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA
– HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

A Terceira Seção desta Corte Superior, ao julgar os REsps n. 1.643 .051/MS e 1.675.875/MS, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a tese de que, "Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória".

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado do apelado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC/15.”
(TJ-MT 00465742420138110041 MT, Relator.: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 27/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2022)

No caso concreto, restou devidamente demonstrado que o apelante submeteu a apelada a situação de constrangimento, humilhação pública, ameaça e agressão física, inclusive em ambiente social, circunstância que extrapola, em muito, o mero dissabor cotidiano, configurando inequívoca violação à sua dignidade e integridade psíquica.

Diante desse cenário, mostra-se inafastável o dever de indenizar, como corretamente reconhecido pelo Juízo de origem.

No que tange ao valor arbitrado, igualmente não comporta reparo.

A fixação da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando, notadamente: (i) a gravidade da conduta do agressor; (ii) a extensão do dano suportado pela vítima; (iii) a capacidade econômica das partes; e (iv) o caráter pedagógico e inibitório da medida.

Na hipótese, o montante de
R$10.000,00 (dez mil reais)
revela-se adequado e proporcional, especialmente diante da gravidade da violência praticada, da repercussão dos fatos ocorridos em
local público
, e da necessidade de conferir efetividade à função punitivo-pedagógica da reparação civil em casos de violência doméstica.

A pretendida redução, ao revés, implicaria esvaziamento da finalidade preventiva da indenização, além de não se mostrar compatível com a reprovabilidade da conduta.

Ademais, o valor fixado encontra-se em consonância com os parâmetros adotados por esta Corte e por outros tribunais em hipóteses análogas, não se evidenciando qualquer excesso que justifique a intervenção desta instância revisora.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

Por consequência,
majoro
os honorários advocatícios para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026